Tribunal: STF
Processo: ARE 1502069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    O Município de Araponga, por meio da Petição nº 74.841/2025 (e-doc. 65), requereu a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria do presente agravo em recurso extraordinário, submetida à sistemática da repercussão geral como o Tema nº 1.324, na forma do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. No presente feito, se discute, à luz dos artigos 37, inc. X; 169, § 1º, inc. I; e 206, inc. VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do Ministério da Educação (MEC) deve ser estendido às carreiras da educação pública de outros entes federativos, independentemente de lei do respectivo ente federativo.



    Sustentou o peticionante, de início, deter legitimidade e interesse para formular o requerimento, na medida em que possuiria servidores da educação básica, sob sua responsabilidade, cujas remunerações estariam atreladas às diretrizes do piso nacional do magistério. Argumentou, ademais, que a decisão de mérito a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal “afetará diretamente as finanças e o planejamento de pessoal de milhares de municípios”. Nesse sentido, defendeu que “a incerteza jurídica atual gera[ria] um cenário de instabilidade e risco”, o que justificaria a formulação do presente pedido pelo ente municipal.



    Argumentou o peticionante que estariam presentes os requisitos para a suspensão nacional, na medida em que se trataria de questão constitucional que transcenderia interesses individuais, na medida em que seria dotada de relevância jurídica, econômica, social e política, e na medida em que haveria uma “multiplicidade de demandas”, o que teria sido consignado no acórdão que reconheceu a repercussão geral.



    Nesse quadro, segundo o Município de Araponga, a não decretação da suspensão nacional dos processos acarretaria “um risco concreto e iminente de prolação de decisões judiciais divergentes em instâncias ordinárias e outros tribunais”, o que geraria uma “profunda insegurança jurídica”, além da “possibilidade de diversos municípios serem condenados a efetuar pagamentos” que, eventualmente, não se coadunariam com a tese a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, segundo o peticionante, além do impacto financeiro direto, a ausência de suspensão nacional resultaria em multiplicação de litígios, instabilidade orçamentária e desigualdade de tratamento, de modo que a providência requerida, de acordo com o ente municipal, seria medida “para preservar a segurança jurídica, garantir a isonomia, promover a economia processual e, acima de tudo, proteger o erário municipal”.



    Ao final, requereu o peticionante:



    “o Município de Araponga/MG requer a Vossa Excelência que se digne determinar a SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão constitucional afetada em repercussão geral, qual seja, "saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo", e que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 65, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não detém legitimidade o Município de Araponga para formular o presente requerimento, na medida em que não integra o feito, tendo em vista que seu pedido de ingresso como amicus curiae foi por mim indeferido em despacho de 13 de janeiro de 2025. 



    Naquela ocasião, fundamentei o indeferimento nos seguintes termos:



    “Contudo, com relação ao requerimento formulado pelo Município de Araponga (e-doc. 32), observo que, neste despacho, estou admitindo o ingresso como amicus curiae da Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidade que engloba municípios situados em todos os estados da federação brasileira. Assim, embora inegável a correlação entre o objeto deste recurso e os interesses do município requerente, há entidade de representação municipal de maior abrangência atuando neste feito, trazendo as devidas contribuições relativamente à realidade e aos interesses dos municípios brasileiros. 



    Ademais, consoante assentou o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na ADC 42/DF:



    (...) o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões. (DJe de 14/9/17 grifo nosso).”



    Considerando a admissão como amicus curiae de entidade representativa dos municípios de grande abrangência, observo que o eventual ingresso do município requerente nos autos muito provavelmente não teria a aptidão de promover a pluralização do debate constitucional.”



    Pelas mesmas razões, indeferi, desde então, o ingresso no feito do Município de Monte Sião (e-doc. 59) e do Município de Assis (e-doc. 63).



    Nada obstante, a suspensão nacional dos processos, nos termos do art. 1.035, § 5º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), pode ser determinada de ofício pelo relator do feito.



    Transcrevo, por oportuno, o teor do dispositivo legal:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (...)



    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”



    No que se refere ao referido dispositivo, ao resolver questão de ordem no RE nº 966.177/RS (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/19, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966.177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante. 3. Nos termos do art. 317, §1º, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 963.997/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/2/18). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Naquele julgamento chegou-se à seguinte conclusão: “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 3. No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à possibilidade de considerar sentença condenatória extinta há mais de cinco anos como antecedente, para fins de fixação da pena-base (RE 593.818-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, atualmente sob minha relatoria), não houve determinação do relator para suspensão dos processos sobre o mesmo tema, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.157.356/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18). 



    No presente caso, apesar da existência da possibilidade de determinação, de ofício, da suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito deste Tribunal, não vislumbro nos autos, por ora, elementos suficientes a demonstrar a necessidade e a conveniência da adoção de tal medida, não se afigurando as razões elencadas pelo peticionante como aptas a demonstrarem a imprescindibilidade de tal requerimento.



    Há, ademais, um outro elemento a ser considerado: o direito de acesso ao Judiciário, o qual pressupõe a regular tramitação do processo. A respeito, o Ministro Marco Aurélio teceu salutar observação, de ordem prática e também principiológica:



    “Consubstancia cláusula pétrea o acesso ao Judiciário, a pressupor a tramitação regular do processo: ‘A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.’ - inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal. O Tribunal tem elevado resíduo de recursos extraordinários com repercussão geral admitida. Ante o desenvolvimento dos trabalhos no Plenário, o número de processos alvo de exame por assentada, há prognóstico segundo o qual será necessária uma dezena de anos para julgar-se os casos, isso sem cogitar-se da admissão de novos recursos, sob o ângulo da repercussão geral. Então, reconhecido o fato de o § 5 do artigo 1.035 do Código de Processo Civil preceituar ‘a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’, uma vez reconhecida a repercussão geral, há de merecer alcance estrito.” (RE nº 714.139/SC, DJe de 24/8/16, e RE nº 946.648/SC, DJe de 19/9/16).



    Desse modo, a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional a versarem sobre assunto semelhante ao destes autos é medida que não se mostra, por ora, recomendável, seja pela inexistência de urgência ou risco social a conduzir à necessidade da medida, seja pela ausência de fundamento suficiente a amparar a pretensão, ou seja, ainda, pelos efeitos deletérios para a sociedade - em especial, para a qualidade e para a eficiência da prestação jurisdicional em função da paralisação do trâmite de um número significativo de feitos por período de tempo indefinido, mormente por se tratar, na espécie, de demandas judiciais nas quais se discutem verbas de índole eminentemente alimentar, consubstanciadas na pretensão de adequação salarial dos profissionais do magistério público da educação básica dos entes estaduais e municipais ao piso salarial nacional, reajustado, regularmente, por Portarias do Ministério da Educação.



    Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema nº 1.324 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente